Tribunal: STF
Processo: RE 1191574
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por D’Grife Comércio, Importação e Exportação Ltda. – EPP em face de decisão monocrática mediante a qual foi negada seguimento ao Recurso Extraordinário, sob fundamento de que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a bitributação no patrimônio da sociedade aderente ao SIMPLES NACIONAL revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. Confira-se a fundamentação: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cuja ementa transcrevo: 



    ”Apelação. Julgamento extra petita. Reanálise. Diferimento do ICMS. Contribuinte optante do SIMPLES nacional, Decreto 13.188/07. 1. Conforme dispõe ao art. 7° do RICMS/RO, ocorre o diferimento nos casos em que o lançamento e o recolhimento do ICMS incidente sobre determinada operação, ou prestação, forem transferidos para etapa ou etapas posteriores. 2. Não há ilegalidade em Decreto que se presta unicamente a estabelecer o momento para que, em substituição tributária, seja recolhido o valor diferido. 3. Evidenciada a ocorrência de fatos geradores distintos - um na saída da mercadoria do estabelecimento do fornecedor, diferida a cobrança do imposto para o momento da entrada no estabelecimento do substituto tributário; outro no momento em que o substituto tributário promove a saída da mercadoria do seu estabelecimento, quando ocorre nova hipótese de incidência do imposto - não há falar em bitributação. 4. Apelo não provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 155, §2º, I; 170, IX; e 179 do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não há lei formal que disciplina a antecipação do diferimento de alíquota do ICMS em operação interestadual.



    Ademais, haveria bitributação de ICMS na espécie, haja vista que o recolhimento tributário das pessoas jurídicas submetidas ao SIMPLES NACIONAL são cobradas em guia de recolhimento unificada e única. 



    É o relatório. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem: 



    “Entretanto, mostra-se equivocado este pensar, pois, ao contrário do que quer fazer crer, o citado Decreto não prevê cobrança antecipada de tributo; pelo contrário, extrai-se da sua redação que tão somente determina o momento do encerramento do diferimento do ICMS. 



    A forma de arrecadação denominada diferimento acontece quando, por opções de ordem prática, posterga-se o lançamento e a cobrança do crédito tributário para momento posterior à efetiva ocorrência do fato gerador. 



    (...) 



    A toda evidência, o questionado Decreto 13.188/07 se presta unicamente para estabelecer o momento para que, em substituição tributária, seja recolhido o valor diferido. 



    No caso em comento, decorrência da substituição tributária, a recorrente tem obrigação de recolher o ICMS não quitado e relativo à operação anterior. 



    Por essa razão, não há falar em bitributação, pois, a toda evidência, são fatos geradores distintos: a) a saída da mercadoria do estabelecimento do fornecedor, diferida a cobrança do imposto para o momento da entrada no estabelecimento do substituto tributário; b) o momento em que o substituto tributário promove a saída da mercadoria do seu estabelecimento, quando ocorre nova hipótese de incidência do imposto.” 



    Sendo assim, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte segundo a qual não se encontra sujeita a princípio da legalidade tributária a fixação da data do recolhimento do ICMS, como se depreende do seguinte julgado: 



    “ICMS. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR. ANTECIPAÇÃO DA DATA DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE POR MEIO DE DECRETO. Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação desta Corte no sentido da possibilidade da cobrança do ICMS quando do desembaraço aduaneiro da mercadoria (REs 192.711, 193.817 e 194.268), bem como de não se encontrar sujeita ao princípio da legalidade a fixação da data do recolhimento do ICMS (REs 197.948, 253.395 e 140.669) Agravo desprovido.” (AI 339528 AgR, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 22.02.2002)



    Por outro lado, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Código Tributário Nacional, a Lei Complementar 123 e o Decreto 13.188/2007. Desse modo, a discussão referente à legislação aplicável no particular e à ocorrência de bitributação no patrimônio da sociedade empresária aderente do SIMPLES NACIONAL revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Aplicável à espécie a Súmula 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Incabível majoração de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.



    Alega a embargante existência de omissão quanto a relevância da matéria impugnada, uma vez que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu repercussão geral da questão constitucional analisada no Recurso Extraordinário RE 632783, (posteriormente o Ministro Relator determinou a substituição do recurso-paradigma da sistemática da repercussão geral, para RE 970.821 RG, ainda não julgado).



    Cita ainda o RE 377457, onde restou decidido a alegada usurpação de competência da União para dispor sobre normas gerais em matéria tributária pressupõe juízo de inconstitucionalidade direta, na medida em que a competência tributária é repartida de forma minudente nos textos da Constituição e do ADCT.



    Em suas contrarrazões, o Estado de Rondônia afirma que não há qualquer omissão quanto a eventual repercussão geral. Ocorre que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, como bem afirmou o Ministro Relator. Em verdade, o paradigma questionado trata de outro questionamento, tanto que não utilizado o presente caso para a discussão.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De acordo com o estatuído no art. 1022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do decisum atacado e, ainda, para corrigir erro material. Entretanto, no caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois a decisão embargada enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 



    Alega a embargante existência de omissão quanto a relevância da matéria impugnada, uma vez que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu repercussão geral da questão constitucional analisada no Recurso Extraordinário RE 632783 (posteriormente o Ministro Relator determinou a substituição do recurso-paradigma da sistemática da repercussão geral, para RE 970.821 RG, ainda não julgado). Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. 1. Não há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, § 1º, XIII, g, 2, e h, da Lei Complementar 123/2006. 2. O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre a alíquota interestadual e a interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações com diversos entes federados. Trata-se de complemento do valor do ICMS devido na operação, logo ocorre a cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o quantum debeatur devido na operação interestadual. 3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes. 4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal. 5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (STF - RE: 970821 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 12/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/08/2021)



    Com efeito, restou consignado na decisão embargada que a jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que o acórdão recorrido da segunda instância não diverge da jurisprudência desta Corte segundo a qual não se encontra sujeita a princípio da legalidade tributária a fixação da data do recolhimento do ICMS (AI 339528 AgR). 



    Ademais, o paradigma questionado trata de outro questionamento, tanto que não utilizado o presente caso para a discussão.



    Ainda que não fosse, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Código Tributário Nacional, a Lei Complementar 123 e o Decreto 13.188/2007. Desse modo, a discussão referente à legislação aplicável no particular e à ocorrência de bitributação no patrimônio da sociedade empresária aderente do SIMPLES NACIONAL revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Aplicável à espécie a Súmula 280 do STF.



    Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do decisum embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 1022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.



    A propósito, destacam-se os seguintes julgados:



    EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso não subscrita por prefeito municipal. Ilegitimidade recursal. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Mero inconformismo. Rediscussão não admitida em sede de embargos. Embargos declaratórios rejeitados. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e restrita às hipóteses legais expressas, sendo cabíveis apenas quando se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado recorrido, não se prestando para veicular razões de mero inconformismo, rediscutir a matéria ou deduzir pretensão de revisão da decisão embargada. 2. Não há no acórdão embargado os vícios de omissão, contradição ou erro material apontados pelo embargante, tendo a Corte decidido o feito fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 3. Embargos declaratórios rejeitados.



    (STF - RE: 1298670 RS 0314676-06.2019.8.21.7000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/06/2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TEMA 339. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. I Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III O acórdão embargado não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral ( AI 791.292-QO-RG/PE). IV A multa processual aplicada no julgamento do agravo regimental, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta. V O art. 1.021, § 4º, do CPC constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes. VI Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC).



    (STF - AgR-ED RE: 1146211 PR - PARANÁ 0005963-53.2009.8.16.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



     Publique-se.



          Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente